Tribunal: STF
Processo: RE 173820
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
EMENTA: -  Recurso Extraordinário. Mandado de Segurança.
Inscrição em Curso de Formação de Sargento-PM. 2. Acórdão que
manteve decisão concessiva de segurança, afastando exigência
administrativa, para inscrição de cabos, que subvertia o princípio
da hierarquia, em relação aos soldados. 3. Exigência, para a
inscrição no Curso de Formação de Sargento, de mais de dez anos na
Corporação e mais de três anos na graduação, referentemente aos
cabos, e, tão só, de mais de dez anos na Força Pública, em se
tratando de soldados. 4. Limites do poder discricionário. Os atos do
poder público, além de sujeitos aos princípios da legalidade e
moralidade, também devem atender a princípio de justiça. 5. Falta de
prequestionamento do art. 5º, LXIX, da Constituição. Súmula 282 e
356. Hipótese, ademais, não discutida à vista da regra maior em
apreço. 6. Recurso especial não conhecido. 7. Recurso extraordinário
a que se nega conhecimento.